Tribunal: TJMT
Processo: 1012854-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012854-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), LUZIA CANDIDA DE ARAUJO - CPF: 158.571.581-68 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE FRANCISCO ARAUJO registrado(a) civilmente como FRANCISCO ARAUJO - CPF: 005.916.701-78 (AGRAVANTE), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS (AGRAVADO), LUZIA CANDIDA DE ARAUJO - CPF: 158.571.581-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEOLINO ARAUJO NETO - CPF: 049.219.682-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LEONIDIA DE ARAUJO - CPF: 106.107.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE CANDIDA MASSAGUER - CPF: 090.895.191-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CANDIDO ARAUJO - CPF: 077.520.321-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILEIDE ARAUJO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 544.328.471-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELY MARIA ARAUJO BARBOSA - CPF: 125.581.411-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO - CPF: 101.119.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito das Sucessões e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Inventário. Ação Declaratória de Filiação Socioafetiva
Post Mortem
. Reserva de Quinhão Hereditário. Averbação de Existência de Ação nas Matrículas dos Bens. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida na Ação de Inventário, que determinou, de ofício, a averbação da existência de Ação de Reconhecimento de filiação socioafetiva
post mortem
nas matrículas dos bens do Espólio e a reserva de quinhão hereditário em favor da suposta herdeira. O Espólio interpôs Recurso e alega nulidade da decisão por falta de contraditório, ilegitimidade da suposta herdeira, ofensa à coisa julgada e impossibilidade de reserva de quinhão.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão judicial que determina a reserva de quinhão e a averbação da existência de Ação de Filiação; (ii) estabelecer se essas medidas são admissíveis no caso concreto.

III. Razões de Decidir

3. A reserva de quinhão hereditário tem natureza acautelatória e visa assegurar futura meação à parte que busca reconhecimento de filiação, conforme autorizado pelo art. 628, § 2o, do CPC.

4. A averbação da existência de Ação de reconhecimento de filiação nas matrículas dos bens tem natureza meramente informativa, sem impor restrição à posse ou à disponibilidade dos bens, e visa conferir publicidade ao litígio e proteger direitos de terceiros de boa-fé.

5. No caso, inexiste nulidade por falta de contraditório, uma vez que o Espólio tinha plena ciência da existência da Ação Declaratória de Filiação, na qual inclusive apresentou contestação e interpôs Recurso.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É possível a determinação da reserva de bens para assegurar quinhão de eventual herdeiro, cuja filiação está sendo demandada em Ação de Reconhecimento de Filiação Socioafetiva
Post Mortem
.”

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 628, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 332302/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15.10.2015, DJe 21.10.2015.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012854-55.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Francisco Araújo
, representado pela inventariante Luzia Cândida Araújo,

em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Vara Única de Alto Garças/MT na Ação de Inventário n. 0000235-69.2006.8.11.0035.

O Juiz singular determinou a averbação da Ação Declaratória de Reconhecimento de Paternidade Socioafetiva
Post Mortem
n. 1000360-87.2024.8.11.0035 nas matrículas dos imóveis inventariados.

O Agravante sustenta que a decisão é nula, uma vez que foi proferida de ofício e, além disso, compromete a efetividade da Ação de Inventário, que já se encontra na fase final.

Aduz que a Autora da Ação declaratória de filiação não detém legitimidade, pois não figura na qualidade de herdeira.

Assegura que a reserva de bens e averbação nas matrículas dos imóveis afronta decisão anterior proferida pelo mesmo Juiz singular.

Busca o provimento do Recurso e a nulidade da decisão agravada, com o prosseguimento da Ação de Inventário.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 282376387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Espólio de Francisco Araújo
, representado pela inventariante Luzia Cândida de Araújo, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida na Ação de Inventário dos bens deixados por

Francisco Araújo
,
falecido em 24/03/2006.

O Inventário, em curso desde 18/04/2006, encontra-se na fase em que já foram prestadas as últimas declarações.

Entretanto, foi ajuizada Ação de Reconhecimento de Filiação Socioafetiva
Post Mortem
n. 1000360-87.2024.8.11.0035 proposta por Rosimar Nunes Xavier, na qual postula o reconhecimento da filiação socioafetiva em relação ao falecido e à Inventariante e que seja resguardado seu quinhão hereditário.

Diante disso, em 14/05/2024, o Juiz singular determinou a suspensão do feito. Contudo, essa decisão foi parcialmente reformada por este Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1014875-38.2024.8.11.0000, ocasião em que se concluiu pela desnecessidade de suspensão do feito, por se tratar de mera expectativa de direito.

Após esse julgamento, a Inventariante requereu a homologação do plano de partilha.

Sobreveio a decisão agravada, na qual o Juiz singular determinou a averbação da existência da Ação Declaratória nas matrículas dos imóveis que compõem o Espólio.

Determinou, ainda, de ofício, a reserva de quinhão hereditário em favor de Rosimar Nunes Xavier, com a consequente intimação da Inventariante para retificar as últimas declarações e apresentar novo plano de partilha que contemple a expectativa de direitos da suposta herdeira.

Inconformado, o Espólio de Francisco Araújo, interpôs este Recurso, no qual alega nulidade da decisão por falta de contraditório e ilegitimidade de Rosimar Nunes Xavier, por não ter qualidade de herdeira.

Inobstante os argumentos do Agravante, não há falar em nulidade da decisão. O Espólio tinha plena ciência da existência da Ação Declaratória de Filiação, tanto que apresentou contestação naquela Ação e interpôs Agravo de Instrumento em razão daquela primeira decisão que determinou a suspensão do processo de Inventário e que, posteriormente, foi revertida pelo Tribunal.

Assim, não há falar em decisão surpresa. Ademais, eventual nulidade e retorno dos autos para prévia manifestação acerca da medida causará mais atraso no processo que tramita há quase 20 (vinte) anos.

Por sua vez, a reserva de quinhão hereditário constitui medida de natureza acautelatória, destinada a assegurar eventual direito sucessório, mediante a separação de fração ideal do acervo em poder do inventariante, enquanto se aguarda o desfecho da Ação que visa o reconhecimento da condição de herdeiro (artigo 628, § 2o, do CPC).

No caso, acertada a decisão do Juiz singular que determinou a reserva do quinhão enquanto se discute o estado de filiação na Ação Declaratória de Reconhecimento de Paternidade Socioafetiva.

A jurisprudência é pacífica quanto à legitimidade da medida, mesmo em hipóteses em que não há herdeiros reconhecidos:

(...) Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, demonstrados os requisitos da medida cautelar, é possível a determinação da reserva de bens para assegurar quinhão de eventual herdeiro, cuja filiação está sendo demandada em ação de investigação de paternidade. Precedentes. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 332302 MG 2013/0146394-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 15/10/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2015)

Além disso, não há falar em ofensa à coisa julgada. A decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de bens, e que foi mantida por este Tribunal, não se confunde com a reserva de quinhão. Enquanto o bloqueio implica restrição à indisponibilidade dos bens, a reserva de quinhão visa resguardar, sem alterar a posse ou domínio, a expectativa de um direito sucessório.

Ademais, a averbação da existência da Ação declaratória nas matrículas dos imóveis tem natureza informativa, não gera indisponibilidade patrimonial, e visa dar publicidade ao litígio existente e proteger eventuais terceiros de boa-fé.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025